Tribunal: TJSP
Processo: 1002275-69.2016.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
VOTO No 37.723
Ação de cobrança. Honorários advocatícios contratuais. Percentual de taxa negocial a ser paga pelos beneficiários de ações coletivas movidas pelo sindicato requerido. Não comprovado o recebimento, pelo réu, dos valores que, em parte, o autor afirma serem devidos. Ônus que incumbia ao requerente, por se tratar de fato constitutivo de seu direito, e por se tratar a alegação do

Ementa:
VOTO No 37.723
Ação de cobrança. Honorários advocatícios contratuais. Percentual de taxa negocial a ser paga pelos beneficiários de ações coletivas movidas pelo sindicato requerido. Não comprovado o recebimento, pelo réu, dos valores que, em parte, o autor afirma serem devidos. Ônus que incumbia ao requerente, por se tratar de fato constitutivo de seu direito, e por se tratar a alegação do requerido, no sentido de que não recebeu qualquer valor, de fato negativo. Ausência de interesse de agir. Extinção sem exame do mérito. Embargos de declaração opostos em face da r. sentença. Ausência de caráter protelatório. Multa afastada.
Provido o recurso do requerido, e provida a parte conhecida do recurso do autor.